Tribunal: STF
Processo: HC 209922
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 709.842, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (apreensão de 1.973,2 gramas de maconha).



3. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 709.842). O Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu o pedido de liminar. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “houve violação do art. 315, § 2º do CPP quando a sentença não fundamentou devidamente a manutenção da prisão preventiva”. 



5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva, com “a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP”.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata, contudo, não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Seja pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela consideração de que o acusado “possui condenação criminal em primeira instância extinta pela prescrição” (trecho da decisão de primeiro grau); seja porque a hipótese é de paciente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo tráfico de 1,973 kg de maconha. De modo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator